Tribunal: STF
Processo: HC 239224
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Davi Costa da Gama, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 898.327/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVI COSTA DA GAMA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2061475-83.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido impropriamente do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, tendo sido imposta medida de segurança consistente na sujeição a tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de um ano. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que "a sentença impositiva de medida de segurança [...] viola o art. 149 do Código de Processo Penal, haja vista ter sido imposta sem exame médico que ateste a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, além de ir de encontro ao disposto no art. 10, § único da Resolução CNJ n° 487 que dispõe que o incidente de insanidade mental é prova constituída a defesa, o qual não foi suscitado pela parte interessada" (fls. 5/4). 



    Assevera que "como se não bastasse a arbitrária imposição de medida de segurança em desacordo com o arcabouço normativo supracitado, o d. Juízo converteu a medida em internação compulsória, sem qualquer avaliação médica que atestasse a imprescindibilidade do tratamento médico mais gravoso" (fl. 8) 



    Acrescenta que "ao paciente foi imputada a prática do delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) que possui cominação de pena de detenção, circunstância que viabiliza a manutenção do tratamento ambulatorial em detrimento da medida de segurança mais gravosa, em observância ao princípio da proporcionalidade" (fl. 9). 



    Requer, liminarmente, que o paciente possa aguardar em liberdade até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pleiteia "seja declarada a nulidade da sentença que impôs ao paciente o cumprimento de medida de segurança sem instauração de incidente de insanidade e sem laudo médico que indique a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente; ii) subsidiariamente, requer-se seja cassada a decisão que determinou a conversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação; iii) por fim, caso mantida a medida de segurança de internação compulsória, requer-se a inclusão do paciente à Rede de Atenção Psicossocial para avaliação multidisciplinar e elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS), devendo ser a medida cumprida em leito de Hospital Geral ou outro equipamento referenciado pela RAPS" (fl. 17). (eDOC 3)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 20.3.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a DPE requer “i) seja declarada a nulidade da sentença que impôs ao paciente o cumprimento de medida de segurança sem instauração de incidente de insanidade e sem laudo médico que indique a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente; ii) subsidiariamente, requer-se seja cassada a decisão que determinou a conversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação; iii) por fim, caso mantida a medida de segurança de internação compulsória, requer-se a inclusão do paciente à Rede de Atenção Psicossocial para avaliação multidisciplinar e elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS), devendo ser a medida cumprida em leito de Hospital Geral ou outro equipamento referenciado pela RAPS.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Registro, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do STJ, porquanto o paciente não interpôs agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    De todo modo, não há razoabilidade na presente impetração, quando o paciente informou, em mesa de audiência, que não tinha qualquer interesse em recorrer, razão por que a sentença, proferida em 18.7.2023, transitou em julgado. (eDOC 2, p. 67)



    Meses depois de se conformar com a sentença e dizer, expressamente, que não tinha interesse em apelar, insurge-se para dizer que a sentença deve ser anulada, pleito absolutamente temerário.



    Ademais, conforme pontuou a PGR, “a situação do Paciente esclarecida nos autos evidencia a incompatibilidade da medida de tratamento ambulatorial e justifica a conversão em internação, nos termos do art. 97, § 4º, do CP, e do art. 184 da LEP.” (eDOC 8)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente